Tribunal: TJBA
Processo: 8003027-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003027-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: J. W. M. C. N. e outros

Advogado(s)
:
DILTON ALVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS. DEMONSTRAÇÃO
. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE PARA AFERIR A MELHOR TERAPÊUTICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8003027-97.2024.8.05.0000,
em que é Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

e Agravad
a
J. W. M. C. N
, menor representado pela genitora
MARINA SILVA SOS SANT
OS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

CCSL1